Tribunal: TJDFT
Processo: 0709925-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBOS. PERICULOSIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DECRETO PRISIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.
1. O fundamento da garantia de ordem pública é suficientemente justificado, diante da periculosidade evidenciada em concreto pelos motivos e modus operandi da execução do crime.
2. O delito imputado, em tese, comina pena abstrata privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP). O fato de o paciente não apresentar antecedentes criminais e ter residência e emprego não constituem óbices à decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
3. Ordem denegada.